Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721344-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HEFIK DA SILVA CHAVES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante forneça o cateter viewflex solicitado pelo médico da autora/agravada, sob pena de multa. Para tanto, alega, em síntese, que o material solicitado é destinado a realização de ecografia intracardíaca, procedimento que não tem cobertura, seja no contrato, seja nas Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação a ela imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, o médico da autora indicou o material em questão porque ela é portadora de arritmia cardíaca e necessita passar por cirurgia de alta complexidade denominada “ablação de extrassístoles”. O plano de saúde, por sua vez, informou que “o pedido para o material CATETER VIEWFLEX XTRA - Anvisa 10332340381, por ser material destinado à realização de ecografia intracardíaca, procedimento este que não tem cobertura contratual, NÃO POSSUI PREVISÃO DE COBERTURA, seja no contrato, seja no Rol de Procedimentos instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”. Ocorre que, em se tratando de material indispensável para o procedimento cirúrgico ao qual a autora/agravada precisa ser submetida, o plano de saúde tem o dever de fornecê-lo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FIBRILAÇÃO ATRIAL RECORRENTE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXAME NECESSÁRIO. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO (CATETER VIEWFLEX). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitada a prescrição formulada pelo profissional médico. 3. O rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e eventual divergência jurisprudencial sobre o tema foi superado pela edição da Lei n. 14.454/2022, que afastou o rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde suplementar, estabelecido pela ANS. (...)” (Acórdão 1815253, 07102474320228070006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. FIBRILAÇÃO ATRIAL. TRATAMENTO. MÉTODO E MATERIAIS. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO COM UTILIZAÇÃO DE CATETER/SONDA VIEWFLEX. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 4. Embora a estipulante e a seguradora defendam que não têm a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 5. Ante a comprovação efetiva da real necessidade do método indicado pelo médico especialista, que se mostra mais seguro e eficaz para o tratamento da doença apresentada pelo autor, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde do paciente e à função social do contrato. (...)” (Acórdão 1751432, 07293184620228070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator